Tribunal: TJBA
Processo: 0517570-02.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517570-02.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GALICIA INVESTIMENTOS LTDA Advogado(s): IVAN LORENA VITALE JUNIOR, MARIANA ARGONZO DAQUANNO APELADO: BAHIAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s):LARISSA SILVA MENEZES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ABUSO DO PODER DE CONTROLE. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DANO MATERIAL E MORAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Galicia Investimentos Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização c/c Cobrança de Comissões de Representação Comercial, movida por Bahiaflex Comércio e Representações Ltda. – EPP. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Galicia Investimentos Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, à luz da alegação de inexistência de relação jurídica com a autora; (ii) estabelecer se houve configuração de grupo econômico de fato e abuso de poder de controle pela apelante, aptos a ensejar sua responsabilização pelos prejuízos decorrentes da falência da Aurus; (iii) verificar a adequação da condenação imposta, incluindo os valores fixados a título de danos materiais e morais e a majoração dos honorários advocatícios. III . Razões de decidir 3. A legitimidade passiva da Galicia é reconhecida com base na teoria da asserção, considerando-se, desde a petição inicial, a alegação de controle efetivo e atuação abusiva no grupo econômico da empresa falida, matéria que se confunde com o mérito da demanda. 4. A prova testemunhal demonstra que a Galicia Investimentos exercia ingerência direta sobre a Aurus, inclusive em decisões estratégicas e operacionais, o que caracteriza abuso de poder de controle nos termos do art. 117 da Lei das S.A. 5. A conduta da holding, ao encorajar investimentos mesmo diante da iminente insolvência da controlada e ao bloquear o acesso ao sistema de controle de vendas, caracteriza comportamento abusivo, justificando a responsabilização pelos danos causados à representante comercial. 6. Os danos materiais foram corretamente fixados por estimativa com base em relatório de vendas acostado aos autos, diante da impossibilidade de produção de prova exata por parte da autora, em razão da supressão unilateral do sistema pela ré, aplicando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1º). 7. A indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 é devida, considerando o abalo à imagem e à credibilidade da autora perante o mercado, provocado pelo encerramento abrupto e desordenado das atividades da empresa representada, indo além do mero inadimplemento contratual. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 170, caput e parágrafo único. Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), art. 117. CC, art. 1.088. CPC, arts. 373, § 1º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4357, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 14.06.2011; STF, ADI nº 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 14.06.2011; STJ, Súmula nº 227. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0517570-02.2015.8.05.0001, que tem como parte Apelante, GALICIA INVESTIMENTOS LTDA e, parte Apelada, BAHIAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator